Tribunal: TJSP
Processo: 0003928-26.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO EXTINTA PELA QUITAÇÃO DA DÍVIDA - INSURGÊNCIA EM FACE DA DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DOS JUROS A PARTIR DA SENTENÇA - INADMISSIBILIDADE – JUROS DE MORA, NO CASO, QUE INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO – EXEGESE DO ARTIGO 398 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA No 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227208
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003928-26.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIENE
GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003928-26.2018.8.26.0002 -Voto no 31193
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0003928-26.2018.8.26.0002
Comarca:
SÃO PAULO
1a VARA CÍVEL DO FÓRUM
REGIONAL DE SANTO AMARO
Juíza :
CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI
Ação :
INDENIZATÓRIA
Apelante:
ELIENE GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA
Apelada :
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO N.o 31193
APELAÇÃO CÍVEL INDENIZATÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXECUÇÃO EXTINTA PELA QUITAÇÃO DA DÍVIDA - INSURGÊNCIA
EM FACE DA DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DOS JUROS A PARTIR DA
SENTENÇA - INADMISSIBILIDADE JUROS DE MORA, NO CASO, QUE
INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO EXEGESE DO ARTIGO 398
DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA No 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.

Vistos, etc.
Trata-se de ação de indenização, em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por Eliene Gomes dos Santos
Oliveira contra BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, que a respeitável sentença de fls. 89/90, julgou
extinta, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, determinando a expedição de mandados de
levantamento no valor de R$ 92.998,73 à autora e o remanescente à
ré.
Irresignada, recorre a autora, sustentando, em suma, que
a omissão na sentença em relação à incidência dos juros não lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003928-26.2018.8.26.0002 -Voto no 31193
3
prejudica, pois são consectários legais, acessórios da condenação
principal e sequer precisam ser requeridos pelo interessado. Afirma
que a relação jurídica discutida é extracontratual, de forma que a
contagem dos juros deve fluir do evento danoso, nos termos do
artigo 398 do Código Civil e da Súmula no 54 do Superior Tribunal
de Justiça. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso.
O recurso foi respondido às fls. 108/110.
É o relatório.
Cuidam os autos principais de ação declaratória,
cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada
pela ora apelante que foi julgada procedente, declarando a
inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a ré a
pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 à título de danos morais
(fls. 04/06), sendo parcialmente reformada a sentença, por acórdão
proferido por esta Corte de Justiça para majorar a indenização para
R$ 30.000,00 (fls. 07/13).
Iniciada a execução do julgado, a executada depositou o
valor cobrado e ingressou com impugnação, afirmando que houve
excesso de execução, posto que a exequente inseriu no cálculo juros
a partir do evento danoso, não havendo, no entanto, determinação
judicial neste sentido. Após manifestação da parte contrária, o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003928-26.2018.8.26.0002 -Voto no 31193
4
a quo acolheu parcialmente a impugnação, determinando que os
juros incidem desde a sentença, razão da insurgência da apelante.
Com efeito, ainda que omissos na sentença, os juros de
fato devem incidir, pois o artigo 394 do Código Civil dispõe que
se considera em mora o devedor que não efetuar o pagamento,
incidindo sobre a dívida juros e correção monetária. E, ainda,
preceitua o artigo 293 do Código de Processo Civil que “os
pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se,
entretanto, no principal os juros legais”.
Pois bem. Os efeitos da mora decorrem da própria lei,
de modo que, mesmo não havendo pedido expresso e não tendo
constado da decisão, os juros moratórios incidem sobre o débito
exequendo, pois o “accessio cedit principal” (o acessório segue o
principal), sem que isso implique em alteração do julgado e
ofensa à coisa julgada material.
Em relação ao termo a quo da incidência dos juros,
estabelece o artigo 398 do Código Civil que “nas obrigações
provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde
que o praticou”, de forma que deverá ocorrer realmente a partir do
evento danoso, nos termos também da Súmula no 54 do Superior
Tribunal de Justiça.
Nessa conformidade, os cálculos apresentados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003928-26.2018.8.26.0002 -Voto no 31193
5
apelante a fls. 02 encontram-se corretos, devendo ser rejeitada a
impugnação interposta, mantida a verba honorária anteriormente
fixada de 10% do valor da condenação.
Em decorrência do exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator